Tribunal: TJDFT
Processo: 0738773-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Processo : 0738773-38.2022.8.07.0000 DESPACHO Aos agravados para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, em resposta ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Após, à conclusão. Intime-se. Brasília - DF, 12 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator